Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715379-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: JACQUELINE GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, advogado constituído, com OAB/DF no 65.401, em favor de JACQUELINE GOMES, condenada pela prática dos delitos de furto e estelionato, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (fls. 19/20). Alega o impetrante que a paciente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto. Narra que “o mandado foi cumprido durante uma viagem da apenada para a comarca de Caxias do Sul/RS, sendo que naquela comarca as apenadas em regime semiaberto são colocadas automaticamente em prisão domiciliar, sendo em que em nenhum momento a paciente se evadiu do estabelecimento prisional”. Declara que a paciente “faz tratamento para diabetes sendo que tal tratamento não é oferecido no sistema prisional”. Pontua ainda que a paciente possui atividade laboral compatível com o regime para o qual foi condenada, não podendo, portanto, ser colocada em regime mais gravoso. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente, mediante monitoração eletrônica com possibilidade de trabalho externo. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que os pedidos de concessão de prisão domiciliar e trabalhos externo tenham sido submetidos e apreciados na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. Habeas corpus parcialmente conhecido. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2023 14:14:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora